Tribunal: TJMT
Processo: 1028385-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028385-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILTON MENDONCA DA SILVA - CPF: 996.940.341-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO No:

1028385-21.2024.8.11.0000.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSITÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP).

AGRAVANTE
:

NILTON MENDONÇA DA SILVA.

AGRAVADOS
:
ESTADO DE MATO GROSSO
E MUNICÍPIO DE CÁCERES.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento de dois medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e indeferindo o fornecimento de outro (
Rosuvastatina 20mg
), com base na ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão do fármaco não incorporado à lista do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento Rosuvastatina 20mg é imprescindível ao tratamento do agravante, conforme indicado em laudo médico; (ii) estabelecer se os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS estão devidamente comprovados no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seus artigos 23, II, 30, VII, 196 e 198, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar o direito à saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O fornecimento de medicamentos não incorporados à lista do SUS requer o preenchimento cumulativo de requisitos: (a) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (b) comprovação da incapacidade financeira do paciente; e (c) registro do medicamento na ANVISA.

No caso, não há comprovação da imprescindibilidade do medicamento
Rosuvastatina 20mg
, sendo que o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) aponta alternativas terapêuticas viáveis, como o uso de Atorvastatina, disponível no SUS.

Não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ou a incapacidade financeira do agravante, requisitos indispensáveis para a concessão do medicamento pleiteado.

A decisão agravada, que indeferiu o fornecimento do medicamento
Rosuvastatina 20mg
, fundamenta-se em análise técnica que não identificou urgência ou necessidade inadiável do referido fármaco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para o fornecimento de medicamentos não incorporados à lista do SUS, é necessário comprovar: (i) a imprescindibilidade do medicamento pleiteado; (ii) a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; e (iii) a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento prescrito.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que ateste a viabilidade de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS constitui elemento relevante na análise da necessidade do fármaco pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 500); STJ, REsp no 1657156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, interposto por
Nilton Mendonça da Silva
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, Processo no 1008102-56.2024.8.11.0006, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando aos reclamados o fornecimento dos medicamentos
Concor 2,5mg
e
Edistride 10mg
,
indeferindo
, contudo,
o fornecimento do medicamento
Rosuvastatina 20mg
, sob o fundamento de existência de alternativas no SUS e ausência dos requisitos necessários à concessão do fármaco.

Inconformado, o agravante alega que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca com disfunção ventricular grave – infarto do miocárdio prévio (CID I10, CID I-50, CID I20.0), conforme relatórios médicos.

Afirma que, diante de seu quadro clínico, o fornecimento de todos os medicamentos prescritos, incluindo o fármaco
Rosuvastatina 20mg
, não disponível na rede SUS, é imprescindível.

Ressalta que a existência de medicamentos similares no SUS não garante que estes sejam adequados ao seu quadro clínico, tampouco que o remédio prescrito pelo médico assistente não seja a melhor opção para a melhora significativa de sua condição de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a determinação para que os reclamados forneçam o medicamento requerido, bem como outros que se mostrarem necessários ao tratamento da doença que acomete o agravante.

A antecipação de tutela recursal foi
indeferida
(id. 242835197).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a ausência de relatório médico circunstanciado que descreva o quadro clínico e o risco imediato ao agravante, sendo a documentação apresentada insuficiente.

Sustenta, ainda, que o medicamento se encontra “fora do SUS”, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda principal, conforme o Tema 1234.

Afirma que não foi comprovada a ineficácia dos outros fármacos fornecidos pelo sistema de saúde pública e nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Alega, também, que não restou demonstrada a incapacidade financeira do agravante, ônus que lhe incumbia, e questiona a credibilidade do laudo apresentado pelo reclamante, classificando-o como frágil.

Ao final, pugna pela improcedência do pedido quanto ao fornecimento do medicamento fora do SUS e, subsidiariamente: a) pelo redirecionamento primário da responsabilidade à União, com remessa dos autos à Justiça Federal; b) pela renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses; c) pela liberação de valores via Sisbajud de forma gradual, condicionada à prestação de contas periódica; e d) pelo afastamento de multas ou sanções ao Estado de Mato Grosso ou a seus agentes públicos.

O Município de Cáceres
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou pelo provimento parcial do agravo, determinando-se que os reclamados forneçam o medicamento
Rosuvastatina 20mg
, observadas as formalidades legais (id. 259352156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Após análise detida dos autos principais e do presente recurso de agravo, conclui-se que a decisão agravada
não
comporta reforma.

Explico.

A magistrada singular, ao deferir parcialmente a tutela pleiteada, consignou o seguinte acerca do medicamento
Rosuvastatina 20mg
:

“(...) no que se refere especificamente ao medicamento ROSUVASTATINA 20mg, o parecer do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) destaca que
tal medicamento não possui urgência comprovada para o caso da parte autora
(ID. no 161622667).

Conforme consta no parecer, a insuficiência cardíaca com disfunção ventricular grave e o infarto do miocárdio prévio são condições que, de fato, requerem tratamento contínuo e acompanhamento médico rigoroso, contudo,
o uso da ROSUVASTATINA não se apresenta como insubstituível no regime terapêutico fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
.

A prescrição de estatinas, como a ROSUVASTATINA
, é comum para pacientes com risco cardiovascular, porém, a relação custo-benefício, especialmente para medicamentos de alto custo não incluídos na RENAME,
deve ser rigorosamente avaliada
.

Além disso, o NAT destaca que
outras estatinas disponíveis na rede pública podem ser igualmente eficazes na gestão dos níveis de colesterol e no controle dos fatores de risco cardiovascular
.

Logo,
a falta de comprovação específica de que a ROSUVASTATINA 20mg é a única opção terapêutica viável, em detrimento de alternativas disponíveis no SUS, enfraquece o argumento de necessidade urgente e inadiável do fornecimento deste medicamento específico
, ficando
ausente (sic) os requisitos necessários para concessão do referido medicamento

(...)
”
(grifei).

A tutela recursal foi indeferida com base nos seguintes argumentos:

“Após detida análise destes autos, bem como dos autos originários e de toda documentação acostada em ambos os processos, conclui-se que, nesta fase de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, pois, conforme constatado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT),
não se vislumbra a urgência alegada
. Além disso, não sendo esta a única opção terapêutica viável, há alternativas, como o fármaco Atorvastatina, disponíveis no SUS”
(grifei).

É sabido que o dever de assegurar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (CF/1988, arts. 23, II, e 30, VII).

Ademais, a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme os arts. 196 e 198 da Constituição, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Contudo, a comprovação da necessidade no fornecimento do medicamento para o não agravamento do quadro clínico do paciente, no caso concreto,
não restou demonstrada
, pois, apesar de constar laudo médico indicando o medicamento pleiteado,
não há nos autos prova de sua imprescindibilidade ou necessidade
,
não restando demonstrada a ineficácia dos outros medicamentos disponibilizados pelos SUS para o tratamento da moléstia apresentada pelo agravante
.

A propósito, para a concessão de medicamentos não incorporados na lista do SUS, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) Laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico assistente, que demonstre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
;

b) Comprovação de incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) Registro do medicamento na ANVISA
(grifei).

No caso em análise, não foi demonstrada a necessidade imprescindível do fornecimento do medicamento para evitar o agravamento do quadro clínico do paciente, nem a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Desse modo, ante a ausência de alteração no quadro fático mencionado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025